Tribunal: STF
Processo: ARE 1460104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. GUARDA MUNICIPAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA INDISTINTAMENTE A TODOS SERVIDOES DA CATEGORIA. LEI 635/15, ART. 2º. INTELIGÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTIDO. Mandado de segurança impetrado por guarda municipal de São Gonçalo, a buscar a implementação da Gratificação de Regime Especial de Trabalho de que trata o art. 2º da Lei 635/15, a ser, ex vi legis, somada a seu vencimento básico. Informações com arguição de falta de interesse processual porque mandado de segurança não admite dilação probatória; e, no mérito, com a tese de que o Órgão Especial do TJRJ reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 635/2015 e, por arrastamento, do Decreto nº 149/2016.



    1. Não havendo qualquer necessidade de atividade probatória, como no caso concreto, e sendo a omissão imputada à autoridade coatora passível de ser combatida por mandado de segurança, tal ação constitucional é adequada e sua impetração é necessária; não há falar em falta de interesse processual.



    2. Por força do disposto no art. 2º da Lei 635/2015 a Gratificação de Regime Especial de Trabalho é verba de natureza remuneratória genérica, à qual têm direito, indistintamente, todos os guardas municipais do Município de São Gonçalo, dado que seu pagamento não depende de qualquer requisito nem está condicionado ao desempenho de atividade extraordinária relacionada ao cargo de guarda municipal; tal entendimento tem sólido respaldo em precedentes deste tribunal.



    3. O Órgão Especial do TJRJ reconheceu, no julgamento da ADI 0040676-92.2017.8.19.0000, em 11.3.19, sendo relator do Des. Luiz Zveiter, ser constitucional a referida lei.



    4. A Súmula 37 do STF proíbe que o Poder Judiciário estenda a determinada categoria funcional aumento de vencimentos concedido a outra, hipótese diversa da tratada no caso concreto.



    5. Preliminar que se rejeita. Ordem que se concede.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, incisos X e XIV; 61, §1º, inciso II, alínea a; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente